Tribunal: TJSP
Processo: 2237777-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE ILHABELA. DEMOLIÇÃO DE PÍER, DECK DE MADEIRA, PISCINA, QUIOSQUE E MURO DE ARRIMO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Discussão a respeito do tamanho das estruturas e da aprovação do projeto pela CETESB que já foi travada na Ação Civil Pública prévia, acobertado pela coisa julgada. Suposto

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE ILHABELA. DEMOLIÇÃO DE PÍER, DECK DE MADEIRA, PISCINA, QUIOSQUE E MURO DE ARRIMO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Discussão a respeito do tamanho das estruturas e da aprovação do projeto pela CETESB que já foi travada na Ação Civil Pública prévia, acobertado pela coisa julgada. Suposto impacto ambiental maior da demolição que somente ocorreria se o particular não adotar as medidas previstas em acórdão. Recurso Especial interposto pelo agravante sem atribuição de efeito suspensivo. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.